Tribunal: TJES
Processo: 5021374-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021374-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENA MARTINS XAVIER
RECORRIDO: GODIVA ALIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021374-47.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

LUCILENA MARTINS XAVIER

RECORRIDO:

GODIVA ALIMENTOS LTDA, REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.

RELATOR:

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDORA ALEGA TER ADQUIRIDO PRODUTO ESTRAGADO DENTRO DA VALIDADE. REQUEIJÃO CREMOSO. RISCO À SAÚDE É CONFIGURADO MESMO QUE NÃO COMPROVADO A INGESTÃO DO PRODUTO. CONTUDO,
AUSENTE NOS AUTOS PROVA QUE A CONSUMIDORA ADQUIRIU O PRODUTO JÁ ESTRAGADO
. PRODUTO PERECÍVEL. PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c dano moral ajuizada por
LUCILENA MARTINS XAVIER

em face de GODIVA ALIMENTOS LTDA, REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.

Em síntese, a autora alega que adquiriu uma unidade de requeijão em 07 de maio de 2022, no supermercado Extrabom. Ao abrir e experimentar o produto percebeu imediatamente um sabor excessivamente azedo, constatando que o conteúdo apresentava características impróprias para o consumo, como uma consistência talhada, apesar de estar dentro do prazo de validade, válido até 18 de julho de 2022. Ainda, afirma que experimentou desconforto abdominal após essa ingestão.

Ademais, informa que tentou resolver a questão junto ao supermercado, porém esse não respondeu suas tentativas.

Em sede de contestação, a requerida REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA, preliminarmente, pugnou pela sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a inexistência de danos morais ou materiais, diante da ausência de falha na prestação de serviço de sua parte.

Em sede de contestação, a requerida GODIVA ALIMENTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sustenta que o produto pode ter perecido por culpa da autora, que não armazenou da maneira correta. Ademais, afirma que as fotos juntadas pela autora não são suficientes para comprovar a ingestão do alimento. Por fim, informa que não é possível, a partir dos documentos acostados nos autos, comprovar o vício do produto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, por causa da manifesta carência de ação decorrente da falta de interesse processual consubstanciado na necessidade e utilidade da tutela,
declaro extinto o processo sem julgamento de mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
quanto ao pedido autoral de danos materiais.

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4598059, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentado que inexiste falta de interesse processual pelo dano material, uma vez que a requerida REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA sequer respondeu a autora. Por fim, afirma a existência de dano moral, diante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Atualmente, o STJ adota o entendimento de que para configurar o dano moral, independe se o consumidor ingeriu ou não o alimento defeituoso, bastando para configurar danos ao consumidor à exposição destes a risco à sua saúde, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR.
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO
. 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange “a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos”. 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada – e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.304 - SP (2020/0260682-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI. DJe: 04/10/2021.
(original sem destaque)

Contudo, no presente caso, nota-se que o produto adquirido pela consumidora é altamente perecível - requeijão cremoso, e por isso, precisa ser continuamente armazenado em local refrigerado, para que não ocorra nenhuma alteração. Com isso,
deveria a recorrente ter comprovado que já adquiriu o produto defeituoso, o que não restou comprovado nos autos
, dado que
embora esta alegue que abriu o produto no dia seguinte após a compra e já estava estragado, não há nenhum documento que ateste a data em que este foi aberto, o que poderia ser comprovado por meio da data das fotos trazidas aos autos.

Do mesmo modo,
por ser o produto um laticínio, o não armazenamento em local apropriado de um dia para o outro também seria capaz de modificar o conteúdo deste.

Assim, infere-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, portanto, a sentença de extinção sem análise do mérito deve ser mantida em razão do princípio
non reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, sua exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, data registrada no sistema.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)